Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.
2. A relativização da regra da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, depende de prova de que o titular está desvirtuando a finalidade da aplicação financeira.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.